Tribunal: STJ
Processo: 5007919-89.2018.4.04.7108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091331 - RS(2025/0423876-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO FORMEHL
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária visando à concessão de aposentadoria
especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, com
reconhecimento e averbação de tempo especial e realização de perícia técnica
direta
por similaridade, bem como pagamento das parcelas desde a DER,
e/ou
julgada parcialmente procedente.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
segurado, reconhecendo o caráter especial de períodos anteriores a 2/12/1998
na indústria calçadista, à luz do enquadramento por categoria profissional e
do conjunto probatório constante dos autos.
3. Quanto à apontada violação dos arts. 10, 369, 370, 938, § 3o, e
927, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, incide o óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir a pretensão recursal o
reexame da suficiência das provas e da necessidade de produção de perícia
para o reconhecimento do labor especial.
4. Em relação à ofensa ao
e § 1o, do CPC, incide o
art. 927, inciso III
óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que a parte recorrente não
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou o referido dispositivo de lei federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55390332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f60c3562-0383-4ded-97e1-67c7b489ad59

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f60c3562-0383-4ded-97e1-67c7b489ad59

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091331 - RS(2025/0423876-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROBERTO FORMEHL
ADVOGADOS
: VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Na origem, ação ordinária visando à concessão de aposentadoria
especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, com
reconhecimento e averbação de tempo especial e realização de perícia técnica
direta
por similaridade, bem como pagamento das parcelas desde a DER,
e/ou
julgada parcialmente procedente.
2. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do
segurado, reconhecendo o caráter especial de períodos anteriores a 2/12/1998
na indústria calçadista, à luz do enquadramento por categoria profissional e
do conjunto probatório constante dos autos.
3. Quanto à apontada violação dos arts. 10, 369, 370, 938, § 3o, e
927, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, incide o óbice da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, por exigir a pretensão recursal o
reexame da suficiência das provas e da necessidade de produção de perícia
para o reconhecimento do labor especial.
4. Em relação à ofensa ao
e § 1o, do CPC, incide o
art. 927, inciso III
óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que a parte recorrente não
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido violou o referido dispositivo de lei federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ROBERTO
FORMEHL contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO que inadmitiu o recurso especial, dirigido contra o acórdão prolatado na
Apelação Cível n. 500
assim ementado (fls. 692-693):
7919-89.2018.4.04.7108/RS,
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TEMPO
ESPECIAL.
INDÚSTRIA
CALÇADISTA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL ATÉ
RUÍDO. HIDROCARBONETOS. NÃO RECONHECIMENTO.
02/12/1998.
1. Havendo nos autos documentos suficientes para o convencimento do
juízo acerca das condições de trabalho vivenciadas pela parte autora, não há falar
em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova
pericial.
2. Na linha dos precedentes deste Tribunal, formados a partir do que foi
constatado em inúmeras demandas similares, tem-se que a regra é a indústria
calçadista utilizar cola para a industrialização dos seus produtos, sendo que a cola
utilizada em época remota era composta por derivados de hidrocarbonetos, cujos
vapores acarretavam graves efeitos na saúde do trabalhador. Considera-se, ainda,
que os operários são contratados como serviços gerais, ajudante, auxiliar, atendente,
entre outros, mas a atividade efetiva consiste no trabalho manual do calçado, em
suas várias etapas industriais.
3. Comprovado o exercício de atividades em empresas do ramo calçadista
até
quando era irrelevante a utilização de EPI eficaz, cabível o
02/12/1998,
enquadramento como tempo especial ainda que não apresentados formulários
comprobatórios das condições ambientais, afastado apenas quando a prova técnica
juntada demonstrar situação diversa da usualmente constatada.
4. Não comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de
tolerância previstos nos decretos regulamentadores, não há como ser reconhecida a
especialidade da atividade.
5. Conforme decisão proferida pela 3a Seção deste Tribunal, na
Reclamação 5036135-68.2023.4.04.0000, os hidrocarbonetos são cancerígenos para
o ser humano, de modo que a simples exposição (qualitativa) enseja o
reconhecimento da atividade como especial, independentemente do nível de
concentração no ambiente de trabalho e da existência de EPC
EPI eficaz, sendo
e/ou
inexigível a permanência da exposição. Não comprovada exposição habitual, fica
inviabilizado o reconhecimento do caráter especial.

Os embargos de declaração opostos pela parte autora foram rejeitados (fls.
731-733).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta cerceamento de defesa e
a
violação dos arts. 10, 369, 370, 938, § 3o, do Código de Processo Civil, porque a perícia
requerida desde a petição inicial foi indeferida e o acórdão considerou o Perfil
Profissiográfico Previdenciário como prova suficiente, sem converter o julgamento em
diligência, apesar de indícios relevantes de labor especial e da necessidade de instrução
complementar. Invoca o contraditório e a vedação de decisão-surpresa, o direito à ampla
prova, o poder-dever judicial de determinar provas e a conversão do julgamento em
diligência.
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

Suscita, ainda, ofensa ao art. 927, inciso III e § 1o, do CPC, sustentando
a observância obrigatória de precedentes, com destaque para os Temas n. 1.031 e 1.083
do Superior Tribunal de Justiça (perícia judicial e perícia por similaridade quando
forem insuficientes) e o Tema n. 534 (agentes nocivos não expressamente
PPP/LTCAT
previstos).
Ao final, requer a admissão do recurso especial e o provimento, postulando,
em consequência, a anulação do acórdão e o retorno dos autos para adequada instrução
pericial (fls. 736-756).
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem, diante da incidência
do óbice das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 761-778).
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Constatadas as condições para o conhecimento do agravo, passo à análise do
recurso especial.
Na origem, a parte recorrente ajuizou ação ordinária visando a concessão de
aposentadoria especial, ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição,
porque laborou, de forma habitual e permanente, exposta a agentes nocivos (ruído,
químicos e periculosidade) em empresas do setor calçadista e químico, com períodos
detalhados e documentos como CTPS, PPP (impugnados por omissão de riscos), laudos e
registros de adicional de periculosidade, requerendo validação de laudos trabalhistas,
perícia técnica direta
por similaridade, bem como o reconhecimento e averbação do
e/ou
tempo especial, conversão pelo fator 1.4 e pagamento das parcelas desde a DER (
), além da reafirmação da DER se necessário.
6/7/2017
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, por
ter reconhecido a especialidade apenas de determinados períodos (fls. 514-522).
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação do segurado, pois
reconheceu o caráter especial dos períodos de
a
a
20/7/1987
23/7/1987, 16/12/1987
e
a
comprovados por anotações em CTPS na indústria
14/1/1988
25/3/1988 22/5/1988,
calçadista, com fundamento na orientação consolidada de que, até
é cabível o
2/12/1998,
enquadramento por categoria profissional nesse setor, dada a utilização de colas
compostas por derivados de hidrocarbonetos e os efeitos nocivos à saúde, sendo
irrelevante a eficácia de EPI e dispensável a apresentação de formulários ambientais
quando o conjunto probatório é suficiente.
Inicialmente, quanto à violação dos arts. 10, 369, 370, e 938, § 3o, do Código
de Processo Civil, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, já que a análise da insuficiência
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

da prova colhida nos autos para o ateste do labor especial e da necessidade de prova
pericial, a fim de afastar o suposto cerceamento de defesa, exigiria a análise do conjunto
fático-probatório.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
MOMENTO
DE
IMPUGNAÇÃO AO PERITO. PRECLUSÃO. SERVIDORA PÚBLICA.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Conforme a jurisprudência do STJ, a alegação de suspeição ou
impedimento do perito deve ser feita na primeira oportunidade em que a parte puder
se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedentes.
3. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo
juízo sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.676.420/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO DA CF. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA SUPREMA CORTE.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA
FALTA DE
SÚMULA N. 7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição com o reconhecimento do tempo de serviço especial, pagamento das
parcelas vencidas desde a data de entrada do requerimento administrativo,
acrescidas de juros e correção monetária, além de reparação de danos morais.
II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
[...]
IV - O Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos: "Se não houver
dúvida fundada sobre as condições em que o segurado desenvolveu suas atividades
laborativas, despicienda revela-se a produção de prova pericial para o julgamento da
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

causa e, por consequência, não estará configurado cerceamento de defesa ou
violação de ordem constitucional ou legal."
V - Incide a Súmula n. 7 do STJ, porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos. Nesse
sentido: (AgRg no
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
REsp n. 1.773.075/SP,
Turma, DJe 7.3.2019, AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp n. 1.679.153/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020; AgInt no REsp n. 1.846.908/RJ,
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.581.363/RN,
21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Benedito
REsp n. 1.848.786/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.)
VI - A pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a existência de
dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os
auspícios da alínea "a" do permissivo constitucional, que, por sua vez, foi
obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
VII - Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c". Nesse sentido: (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 22.5.2019,
AREsp 1.402.598/RS,
AgInt no
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp 1.521.181/MT,
Turma, DJe de 19.12.2019; AgInt no AgInt no
Rel. Ministra
REsp 1.731.585/SC,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26.9.2018; e AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp 1.149.255/SP,
13.4.2018.)
[...]
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.792.722/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
2/6/2025.

Ademais, em relação à ofensa ao art.
,
927, inciso III e § 1o, do CPC incide, de
igual forma, o óbice da Súmula n. 284 do STF, uma vez que a parte recorrente não
demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o
referido dispositivo de lei federal, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido
enunciado: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO ATO DE
SÚMULA N. 284/STF.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
SÚMULA N. 7/STJ.
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

I - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, a orientação da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte,
segundo o qual a pretensão de revisão do ato de aposentadoria tem como termo
inicial, para fins de contagem do prazo prescricional, a concessão do benefício pela
Administração. E, transcorridos mais de cinco anos entre a aposentadoria do
servidor e o ajuizamento da ação que pretende a alteração do ato, torna-se manifesto
o reconhecimento da prescrição do chamado fundo de direito (2a T.,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 10.3.2011).
REsp 1212868/RS,
III - Ademais, rever o entendimento do tribunal de origem, o qual concluiu
que a pretensão autoral se refere à verba cujo nascedouro é a própria aposentação,
demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.219.170/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
)
23/10/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
À
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 284 DO STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.117/STJ.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial interposto não atende aos requisitos de
fundamentação exigidos pela Súmula 284 do STF, uma vez que não foram
claramente indicados os dispositivos legais federais violados ou os pontos de
dissídio interpretativo.
2. A simples menção genérica de dispositivos legais não supre a exigência
de fundamentação precisa, sendo impossível verificar a controvérsia em termos de
divergência jurisprudencial.
3. O Tema 1.117 do STJ, que trata da fluência do prazo decadencial em
casos de revisão de RMI para inclusão de verbas trabalhistas, não é aplicável ao
presente caso, que versa sobre a decadência do direito à revisão de aposentadoria
por tempo de contribuição.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.807.423/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
)
2/6/2025.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

Sem honorários, em observância ao entendimento disposto no Tema n. 1059
do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:56
Código de Controle do Documento: f1ecd69c-5f62-4840-84e5-0a5ddf0a6354

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.091.331 / RS
Número Registro: 2025/0423876-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079198920184047108
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO FORMEHL
ADVOGADOS : VILMAR LOURENÇO - RS033559
DIEGO HENRIQUE SCHUSTER - RS080210
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA ESPECIAL (ART.
)
57/8
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:42:18
Código de Controle do Documento: 6bb3b39c-e577-4c93-b29f-f7b359129204